Tribunal: TJPA
Processo: 0005727-55.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005727-55.2014.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM, INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM - IPAMB

APELADO: ANTONIA LOPES DA SILVA, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005727-55.2014.8.14.0301

JUÍZO DE ORIGEM: 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM – PA

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE BELÉM E INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM – IASB

RECORRIDA: ANTÔNIA LOPES DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. FORNECIMENTO DE MATERIAL CIRÚRGICO. COBERTURA DO PLANO. RESTRIÇÃO CONTRATUAL. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Município de Belém e pelo Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Município de Belém – IASB, em face de decisão que negou provimento à apelação, mantendo sentença que condenou os réus ao fornecimento integral do material “tela de prolene 30cm x 30cm” necessário a procedimento cirúrgico (hernioplastia incisional) de servidora inativa, beneficiária do PABSS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o plano público de assistência à saúde pode restringir a cobertura de material indispensável a procedimento cirúrgico vital, exigindo coparticipação do segurado; (ii) estabelecer se as restrições contratuais e regulamentares do plano de autogestão, com previsão de modalidades diferenciadas de cobertura, podem prevalecer sobre o direito fundamental à saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O direito à saúde é fundamental e não pode ser inviabilizado por restrições contratuais, ainda que previstas em regulamento do plano de autogestão, quando o material ou procedimento se revela indispensável à efetivação do tratamento médico necessário.

4.

A legislação e o regulamento municipal distinguem modalidades de cobertura (básica e complementar), mas a exclusão ou limitação de custeio não pode atingir insumos essenciais à preservação da vida e à integridade física do segurado, sob pena de frustrar a função social do contrato.

5.

Cláusulas que imponham restrições à cobertura de procedimentos e materiais imprescindíveis, sem respaldo em demonstração concreta de risco atuarial ou desequilíbrio financeiro do plano, são consideradas abusivas e incompatíveis com a dignidade da pessoa humana.

6.

O dever de interpretação contratual pro-aderente (arts. 423 e 422 do CC) e o princípio da boa-fé objetiva impõem que o contrato seja interpretado de forma a assegurar o acesso efetivo ao tratamento indicado.

7.

A alegação de risco à sustentabilidade financeira do plano não se sustenta sem prova concreta de prejuízo sistêmico ou colapso do serviço, sendo insuficiente para afastar direito individual à saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O plano público de assistência à saúde deve garantir cobertura integral de insumos indispensáveis à realização de procedimentos médicos essenciais, não podendo impor ao segurado restrição ou coparticipação que inviabilize o direito fundamental à saúde.

2.

Cláusulas contratuais ou regulamentares em planos de autogestão não podem prevalecer sobre a função social do contrato e o princípio da dignidade da pessoa humana, sendo abusivas as limitações que impeçam o acesso ao tratamento vital.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º, 194, I; CC, arts. 421-A, 422, 423; Lei 9.656/98; Decreto Municipal nº 37.522/2000, art. 18.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 608; TJPA, Apelação Cível 10487330, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 25.07.2022; TJPA, Reexame Necessário 2019.03903073-49, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 02.09.2019; TJPA, Apelação Cível 2018.03428079-53, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 23.08.2018.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer
e negar provimento ao recurso de Agravo Interno interposto
, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 21 de julho de 2025.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
e pelo
INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM – IASB
em face da decisão monocrática de minha lavra, por meio da qual neguei provimento ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença que condenou os réus ao fornecimento do material
“tela de prolene 30cm x 30cm”
, indispensável ao procedimento cirúrgico de hernioplastia incisional requerido pela autora, servidora inativa, segurada do PABSS.

Na referida decisão, fundamentei que o custeio do material deveria ser integralmente suportado pelo plano de saúde público, afastando a necessidade de complementação financeira pela segurada, e asseverando que, embora haja previsão de modalidades básica e complementar no regulamento do plano, as restrições contratuais não podem inviabilizar o acesso a tratamentos indispensáveis à saúde, sob pena de violação da função social do contrato e dos princípios constitucionais que regem o direito fundamental à saúde.

Nas razões recursais (Num. 25300833 - Pág. 1 e seguintes), o patrono dos recorrentes, após relatar brevemente o histórico processual, sustenta, em síntese, que a decisão impugnada merece reforma.

Defende a necessidade de observância ao princípio da legalidade e à preservação do equilíbrio econômico-financeiro do plano de saúde ofertado pelo ente público, salientando que o administrador público somente pode agir nos estritos limites da lei.

Argumenta que o plano de saúde dos servidores municipais foi instituído de modo a prever expressamente modalidades diferenciadas de cobertura, estando a modalidade básica restrita aos procedimentos ordinariamente previstos, enquanto a modalidade complementar depende de coparticipação ou financiamento pelo próprio usuário, nos termos do art. 18 do Decreto Municipal nº 37.522/2000.

Prosseguindo, assevera que a decisão agravada, ao determinar o fornecimento integral do material solicitado sem observar a distinção entre as modalidades do plano, implica grave desequilíbrio atuarial e compromete a sustentabilidade do serviço público, podendo gerar prejuízos aos cofres municipais e aos demais usuários.

Destaca que a coparticipação no custeio de procedimentos e materiais não incluídos na cobertura básica está em conformidade com precedentes do Superior Tribunal de Justiça, os quais reconhecem a legalidade de cláusulas contratuais que preveem mecanismos moderadores, como coparticipação, desde que devidamente previstos em contrato e não configurem restrição excessiva ao acesso aos serviços essenciais.

Ademais, defende que a aplicação do Código de Defesa do Consumidor às relações estabelecidas entre planos de autogestão e seus beneficiários deve ser mitigada, pois tais entidades não visam ao lucro, possuem estrutura fechada e são regidas por normas próprias, as quais buscam preservar o equilíbrio atuarial e o acesso equitativo aos serviços de saúde entre os seus membros.

Invoca, para tanto, a Súmula 608 do STJ, que excepciona os planos de autogestão da incidência obrigatória do CDC, bem como julgados daquela Corte Superior que afastam a abusividade de restrições normativas em planos dessa natureza, quando voltadas à proteção do coletivo de usuários.

Diante dessas premissas, requer o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada.

Apesar de devidamente intimado, a parte agravada não apresentou contrarrazões (Num. 26597663).

É o rela
to do essencial.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de agravo interno.

Não sendo hipótese de retratação, coloco o feito em mesa para julgamento.

MÉRITO

A insurgência recursal centra-se, fundamentalmente, em alegações de necessidade de observância ao princípio da legalidade, equilíbrio econômico-financeiro do plano de saúde e suposta obrigatoriedade de coparticipação do usuário em razão de previsão expressa em normas regulamentares do próprio plano.

A decisão agravada analisou de maneira detida o contexto normativo que rege os planos de saúde de servidores públicos municipais, ressaltando que, conquanto exista a possibilidade legal de se instituir sistema facultativo de assistência à saúde, não há respaldo constitucional para exigência de contribuição compulsória para esse fim, conforme os limites do art. 149, §1º da Constituição Federal.

A assistência à saúde, como componente da seguridade social, deve ser pautada pelo princípio da universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, I da CF), constituindo direito fundamental, cuja efetividade não pode ser obstada por restrições contratuais que impeçam o acesso a tratamento médico essencial.

No caso, a legislação municipal (Lei nº 7.984/99, alterada pela Lei nº 8.234/03) e o regulamento do plano (Decreto nº 37.522/2000) disciplinam as modalidades básica e complementar da assistência à saúde. Entretanto, a decisão agravada foi enfática ao destacar que a cobertura do plano básico inclui procedimentos cirúrgicos indispensáveis e, mesmo na modalidade complementar, a limitação de custeio não pode ser interpretada de forma a inviabilizar o direito fundamental à saúde, sobretudo quando o material solicitado (tela de prolene) revela-se imprescindível à realização de procedimento cirúrgico vital.

Os recorrentes sustentam que a modalidade básica do plano não contemplaria o material solicitado, impondo-se ao usuário a obrigação de custeio parcial ou integral mediante coparticipação, conforme previsão expressa do art. 18 do Decreto Municipal nº 37.522/2000. Entretanto, tal argumento foi devidamente enfrentado e superado pela decisão agravada, que deixou claro que a jurisprudência dominante admite a existência de cláusulas restritivas nos contratos de plano de saúde, mas considera abusivas aquelas que, na prática, inviabilizam o acesso a tratamentos imprescindíveis, sobretudo quando há cobertura para a enfermidade e indicação médica expressa acerca da necessidade do insumo. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA.
SERVIDORA PÚBLICA INSCRITA NO PLANO DE ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE DO SERVIDOR – PABSS
.
PRESCRIÇÃO MÉDICA DEMONSTRANDO A NECESSIDADE DE TRATAMENTO
DE RADIOTERAPIA E DE QUIMIOTERAPIA.
NEGATIVA DE COBERTURA
.
FINANCIAMENTO PARA CUSTEIO DO TRATAMENTO ATRAVÉS DE DESCONTO EM FOLHA. NECESSIDADE DE COBERTURA TOTAL, SEM FINANCIAMENTO DOS PROCEDIMENTOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
.
DESCONTO EM FOLHA INDEVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE. 1.A saúde é um direito fundamental cabendo ao Estado, diretamente ou mediante terceiros, o dever de prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. 2. Tratando-se de plano de assistência à saúde de adesão facultativa, tal circunstância equipara o PABSS do IPAMB aos planos de saúde privados. 3.
A jurisprudência deste Egrégio Tribunal é pacífica quanto à necessidade de cobertura total face a gravidade e urgência/emergência do estado de saúde do paciente. Obrigatoriedade de cobertura de atendimento de urgência e emergência.
Inteligência da alínea d do inciso I do art.18 do Decreto Municipal nº 37.522/00. Aplicação do art.35-C Lei nº 9.656/1998, (10487330, 10487330, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-07-25, Publicado em 2022-08-02)

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. ILEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO DE BELÉM PARA RECORRER. IPAMB. AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA COM PERSONALIDADE JURIDICA PRÓPRIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
REEXAME NECESSÁRIO. PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE PABSS. EQUIPARAÇÃO AOS PLANOS PRIVADOS. DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS COOPERADOS. SENTENÇA MANTIDA.
DECISÃO UNÂNIME.

I- A saúde é um direito fundamental cabendo ao Estado, diretamente ou mediante terceiros, o dever de prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

II- A exigência de contribuições dos segurados para custeio do plano e a sua adesão facultativa fundamentam a equiparação do Plano de Assistência do IASEP aos planos privados.

III- Aplica-se, por analogia, as disposições da Lei nº 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde.

IV- Recurso de apelação não conhecido. Sentença mantida em reexame necessário. Decisão Unânime.

(2019.03903073-49, 208.335, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-09-02, Publicado em 2019-09-24)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR/PENSIONISTA DO IPAMB INSCRITO NO PLANO DE ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE DO SERVIDOR PABSS. DOENÇA RENAL CRÔNICA.
NEGATIVA DE COBERTURA DO TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. SENTENÇA CONDENATÓRIA PARA OBRIGAR A AUTARQUIA A COBERTURA DO TRATAMENTO.
APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME. 1.
Tratando-se de plano de assistência à saúde de adesão facultativa, tal circunstância equipara o PABSS do IPAMB aos planos de saúde privados, nesse contexto afasta-se a aplicação do Decreto Municipal nº 37.522/2000 (Regulamento do Plano), para aplicar analogicamente as normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar ANS, a exemplo da Resolução Normativa RN nº 387 de 28/10/2015 c/c Súmula 469 do STJ, pela qual Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde
2. Recurso improvido. Sentença mantida. (2018.03428079-53, 194.831, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-08-23, Publicado em 2018-08-27) grifei

A distinção entre as modalidades não pode servir de escudo para excluir a cobertura de procedimentos e insumos essenciais ao restabelecimento da saúde do segurado, sob pena de esvaziar a própria razão de ser do plano de saúde. As restrições econômicas e orçamentárias invocadas pelos recorrentes, ainda que legítimas sob o prisma da administração pública, não se sobrepõem ao direito fundamental à saúde, sobretudo quando a negativa de cobertura expõe o beneficiário a risco concreto de agravamento de quadro clínico.

Os recorrentes defendem a mitigação da incidência do Código de Defesa do Consumidor às entidades de autogestão, invocando a Súmula 608 do STJ. Contudo, a decisão agravada foi técnica e precisa ao reconhecer que, ainda em hipóteses nas quais se discute a aplicabilidade mitigada do CDC, permanece incólume a obrigatoriedade de observância à função social do contrato (art. 421-A do Código Civil) e à boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil). Assim, mesmo para planos de autogestão, o contrato deve ser interpretado de forma mais favorável ao aderente, não podendo cláusulas restritivas suprimir direitos essenciais dos segurados.

Além disso, a legislação civil impõe o dever de interpretação contratual que preserve a finalidade do ajuste, vedando cláusulas que importem em desequilíbrio injustificado ou restrição desarrazoada de direitos.

Destaca-se o art. 423 do Código Civil, que determina a interpretação mais favorável ao aderente em contratos de adesão, e o art. 422, que consagra o princípio da boa-fé objetiva como norteador da relação contratual. Logo, mesmo que se admita alguma limitação decorrente da natureza autogestionária do plano, é inadmissível que tal limitação redunde na completa inviabilidade do acesso ao tratamento necessário, sob pena de violação direta aos fundamentos constitucionais da dignidade da pessoa humana e do direito à saúde.

Não há nos autos qualquer elemento empírico concreto que demonstre, de forma efetiva e quantificável, a existência de desequilíbrio atuarial ou ameaça de colapso financeiro do plano em decorrência do custeio do insumo requerido. A mera invocação abstrata de risco à sustentabilidade do serviço público não se presta a afastar direito individual fundamental, sobretudo diante da inexistência de demonstração robusta de que o deferimento do pleito da autora produziria efeito sistêmico capaz de comprometer a continuidade do serviço para a coletividade.

Portanto, considerados os fundamentos exarados na decisão monocrática, os quais observaram detidamente os elementos probatórios constantes nos autos e se alinharam aos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e à jurisprudência desta Corte, não se revela cabível a sua reforma.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, nos termos da fundamentação supra.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 29/07/2025